Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802845-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CALIXTO ALVES CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802845-10.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
RICARDO FELIX DA SILVA
.

PACIENTE:
ANTÔNIO CALIXTO ALVES CAVALCANTE
.

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV (DUAS VEZES) C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO
NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

PROCESSO TRAMITANDO EM
CURSO NORMAL, NO DIA
15/10/2019
O PACIENTE FOI INTIMADO DA SENTENÇA, EM
27/11/2019
FOI DESIGNADA A SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PARA SER REALIZADA EM
25/03/2020
, O
JUÍZO
A QUO
REDESIGNOU A SESSÃO DE JULGAMENTO PARA O DIA
16/06/2020
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
O impetrante alega excesso de prazo na instrução processual. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o processo segue seu curso normal. O paciente foi intimado da sentença no dia
15/10/2019
, em
27/11/2019
foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para ser realizada no dia
25/03/2020
, as testemunhas Rafael Pereira da Silva e Gabriel Pereira Oliveira, mudaram para município de Tucumã e a ação penal tramita na cidade de Goianésia do Pará, tendo em vista a pandemia de coronavírus e, por fim, considerando que as testemunhas anteriormente citadas deixaram de ser intimadas o juízo
a quo
redesignou a realização da sessão de julgamento para o dia
16/06/2020
, todavia, entende-se que não se evidencia constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, uma vez que o fato não se deu por desídia do juízo;

2
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Antônio Calixto Alves Cavalcante
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

Sustenta o impetrante, que o paciente teve sua prisão em flagrante delito convertida em preventiva e encontra-se custodiado desde
10/06/2019
, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II, do CPB.

Relata que a audiência foi realizada em
01/10/2019
, a sentença de pronúncia proferida no dia
10/10/2019
e a Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia
25/03/2020
. Prossegue aduzindo que a autoridade coatora redesignou o Tribunal do Júri para o dia
16/06/2020
, por considerar que há uma suspeita de contágio do Coronavírus por parte de uma servidora na Comarca de Goianésia do Pará e, considerando, ainda, que não fora localizado as testemunhas
Rafael Pereira da Silva
e
Gabriel Pereira Oliveira
.

Alega que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que está custodiado desde
10/06/2019
. Ressalta as suas qualidades pessoais favoráveis.

Requer a concessão da liminar, a fim de revogar a custódia preventiva do paciente.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2917904 - Páginas 3 a 5)
e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que,
Antônio Calixto Alves Cavalcante
, vulgo
Bala
e
Fabiano Brasil da Silva
, vulgo
Godinho
, ambos qualificados, foram denunciados em razão da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (duas vezes) c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB.

No dia
10/06/2019
, os acusados
Antônio Calixto Alves Cavalcante
, vulgo
Bala
e
Fabiano Brasil da Silva
, vulgo
Godinho
esfaquearam, por motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa das vítimas
Gabriel Pereira de Oliveira
e
Rafael Pereira de Oliveira
, assumindo o risco de matá-los, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheia às suas vontades, fato ocorrido no Município de Goianésia do Pará.

Na data dos fatos os envolvidos encontravam-se em uma festa denominada Seresta da Silvana, localizado no bairro Santa Luzia no município de Goianésia do Pará, consumindo bebidas alcoólicas, quando iniciou-se uma discussão entre
Fabiano Brasil
e a vítima
Rafael Pereira
. Na ocasião, houve uma breve luta corporal.

Informa ainda que
Fabiano Brasil
acionou o seu genitor, o ora paciente. Os acusados saíram do local da festa, e retornaram logo em seguida de posse de uma arma branca (facão). Em sequência foi desferido um golpe de facão contra
Rafael Pereira
. Porém,
Gabriel Pereira
na tentativa de defender seu irmão colocou o braço na frente, sendo atingido pelo golpe e ficando seriamente ferido no antebraço direito e no pulso esquerdo.

Após a agressão as vítimas saíram correndo no local, momento em que foram seguidos pelos acusados. Durante a perseguição foi desferido mais um golpe, que acertou a cabeça de
Gabriel Pereira
. As agressões apenas cessaram porque as vítimas conseguiram subir no telhado de uma residência, de onde atiraram algumas telhas contra os agressores.

A vítima
Gabriel Pereira de Oliveira
foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Goianésia do Pará. Entretanto, diante da gravidade do ferimento, foi transferido para o Hospital Regional da Cidade de Tucuruí.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, visto que o coacto está preso desde
10/06/2019
.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
mandamus
, pois o processo caminha normalmente, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto.

O paciente foi intimado da sentença no dia
15/10/2019
, ocasião em que manifestou não ter interesse em recorrer, em
22/10/2019
os autos foram encaminhados ao Ministério Público para fins de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

Em
31/10/2019
a defesa do coacto foi intimada para se manifestar para fins de que, também no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

No dia
27/11/2019
foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para ser realizada na data de
25/03/2020
, em
03/03/2020
foi informado pelo Oficial de Justiça que deixou de intimar as testemunhas
Rafael Pereira da Silva
e
Gabriel Pereira Oliveira
, uma vez que se mudaram para o município de Tucumã.

No dia
05/03/2020
ante a renúncia ao mandato outorgado o juízo inquinado coator nomeou defensor dativo ao paciente. Tendo em vista a pandemia que se instalou em todo o mundo, além da confirmação do primeiro caso no Estado do Pará em
18/03/2020
, bem como a publicação do ato conjunto nº 0012020-MP/PGJ/CGMP suspendendo as atividades do Ministério Público do Estado do Pará e, por fim, considerando que testemunhas
Rafael Pereira da Silva
e
Gabriel Pereira Oliveira
deixaram de ser intimadas o juízo
a quo
redesignou a realização da sessão de julgamento para o dia
16/06/2020
.

Assim sendo, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DAS QUALIDADES PESSOAIS.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de junho de 2019.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2020